Tribunal: TJSP
Processo: 2265946-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Receptação.
Pedido de revogação da prisão preventiva.
Pena abstratamente cominada superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Art. 313, I, do CPP.
Recomendação 62/2020 do CNJ: não verificação das hipóteses do art. 4o. Pacientes não inseridos no grupo de risco da COVID-19. Estabelecimento prisional sem notícia de superlotação ou casos suspeitos.

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Receptação.
Pedido de revogação da prisão preventiva.
Pena abstratamente cominada superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Art. 313, I, do CPP.
Recomendação 62/2020 do CNJ: não verificação das hipóteses do art. 4o. Pacientes não inseridos no grupo de risco da COVID-19. Estabelecimento prisional sem notícia de superlotação ou casos suspeitos. Inocorrência de excesso de prazo
Ordem denegada.